Tribunal: STF
Processo: AI 443536
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: Reajuste salarial: URP de abril/maio de 1988: "Os
servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que
concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente
 a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos
meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente
corrigido até o efetivo pagamento" (Súmula 671)